Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-90.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA PELO PACIENTE DE NOVO CRIME – ABANDONO DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGRESSÃO DE REGIME – PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
O descumprimento, por parte do paciente, das medidas impostas para o cumprimento de pena e a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional. Demais disso, a prisão do paciente decorre de condenação definitiva, de modo que, não há que se falar em constrangimento ilegal.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000424-90.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LIVIA APARECIDA RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 031.264.781-66 (ADVOGADO), JOSE DE LIMA SOUZA - CPF: 004.307.211-96 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), ARLEN LUIS BATISTA SILVA - CPF: 605.114.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL
– DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO
– FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA PELO PACIENTE DE NOVO CRIME – ABANDONO DE CUMPRIMENTO DE PENA
–
REGRESSÃO DE REGIME –
PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE PENA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

O
descumprimento, por parte do paciente, das medidas impostas para o cumprimento de pena e a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional.
Demais disso, a
prisão
do paciente decorre
de condenação definitiva
, de modo que, não há que se falar em
constrangimento ilegal
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Lívia
Aparecida Rodrigues Cavalcante, em favor de
José de Lima Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que determinou a regressão de regime do semiaberto para o fechado com o comando de expedição do mandado de prisão, nos termos da decisão prolatada nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000603-71.2011.8.11.0013.

Depreende-se desta impetração [e do Processo Executivo de Pena n. 0000603-71.2011.8.11.0013, em trâmite perante o sistema SEEU], que o paciente cumpria pena de 11 anos, 1 mês e 12 dias e estava em regime semiaberto quando, a partir de
6 de novembro de 2013 abandonou o cumprimento da referida pena
, razão pela qual houve a decretação da regressão cautelar para o regime fechado e a determinação de expedição do mandado de prisão. Posteriormente, surgiu a notícia de uma terceira guia de execução penal constando uma condenação à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dia-multa, que tramitava perante a Comarca de Palmeiras de Goiás/GO, na qual o favorecido obteve o benefício do livramento condicional, porém,
deixou de cumprir as condições impostas a partir de julho de 2018
, guia,
esta
, que depois foi encaminhada à autoridade acoimada de coatora para a devida unificação.

A impetrante aduz que, no dia 25 de fevereiro de 2011, foi distribuído o “
processo criminal para a 3a Vara de Pontes e Lacerda - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, em desfavor do ora paciente, sob a suposta acusação de roubo
”, tendo a
autoridade acoimada de coatora, na data de “
7 de maio de 2008
”, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, determinado que “
interrompeu o processo em curso, concedendo a este
[o paciente]
, a liberdade provisória, tendo em vista que esse comparecesse ao fórum da comarca uma vez ao mês, para assinar termo de comparecimento e ciência
”.

Afirma
que com a pandemia advinda pela Covid-19, que se alastrou por todo o mundo, os trabalhos do fórum em modo presencial foram suspensos, razão pela qual o paciente não conseguiu cumprir com a obrigação de registrar mensalmente sua assinatura, esclarecendo, também, que
ele
passou por dificuldades financeiras e “
não teve outra opção senão mudar-se, juntamente com sua esposa e seus quatro filhos, para a cidade de Palmeiras de Goiás/GO, onde seus pais residem a mais de 7 anos, em busca de melhoria de qualidade de vida para a família. Porém, em nenhum momento se absteve em cumprir seu compromisso com a Justiça
”.

Alude que após alguns anos, o paciente já com trabalho fixo, residência fixa, local onde seus filhos estudam e vive
m
harmoniosamente com a sociedade, foi surpreendido com o cumprimento do mandado de prisão originário do processo executivo de pena acima mencionado,
tendo sido
encaminhado ao estabelecimento prisional da cidade, onde se encontra até o momento.

Salienta

que “
presunção de evasão em face de citação por edital, com base no comando previsto no art. 366 do Código de Processo Penal
”, não constitui elemento idôneo para a decretação de
“prisão preventiva”
com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, destacando que
a
não localização
do paciente
não pode ser confundida com evasão.

Assinala

que o processo em “
desfavor do paciente é do longínquo ano de 2008, que desde então não há nenhum outro processo em desfavor do mesmo, o que pode-se facilmente verificar através do JUDWIN e INFOSEG, o que demonstra a conduta ordeira pelo qual se comporta
”, afirmando, ademais, que
ele
exerce a atividade lícita de motorista de carreta da Fazenda Santa Rita, situada no
M
unicípio de Palmeiras de Goiás,
sendo
responsável por manter sua família que é composta de sua
mulher
e quatro filhos
hipervulneráveis
, além de
est
ar
correndo risco de morte pela Covid-19, tendo em vista a probabilidade altíssima de infecção no ambiente prisional.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
166397682
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
169349658
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
171648658
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
,

o
habeas corpus se
constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das cortes superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.

Aliás, n
esse sentido, veja-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
.
(HC 182387
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29
.
05
.
2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
151DIVULG

17.06.2020PUBLIC
18
.
06
.
2020)
Destacamos

No caso em tela, sustenta a impetrante, que o paciente demonstrou boa-fé para o cumprimento de pena no regime semiaberto
, afirmando,
além disso
, que
possui emprego e residência fixa, bem como quatro filhos menores de idade
e esposa
que dependem dele para o seu sustento.

No entanto, d
a análise
destes
autos, é imperioso anotar que tal argumentação não merece guarida, posto que
a regressão cautelar do
regime
imposto ao
paciente ocorreu em virtude de ele ter abandonado o cumprimento de pena
por duas vezes, em processos executivos diversos
;
bem como ter cometido outro crime doloso no curso da execução penal.

A par disso, é importante
registrar
que a suspensão cautelar do cumprimento de pena em regime mais benéfico pode ser determinada até que o condenado seja ouvido e forneça suas explicações sobre o suposto descumprimento das condições que lhe foram impostas, oportunidade em que poderá apresentar causas dirimentes e descriminantes. Se convincentes os argumentos do reeducando, o juízo de primeiro grau poderá restabelecer o regime anterior, caso contrário, confirmar-se-á a regressão definitiva.

Ocorre
que
,

o mandado de prisão
do paciente
foi cumprido
no dia
1o de abril de 2023,
tendo
em
13 de
abril do corrente ano

sido
mantida a regressão para o regime fechado, consoante se infere destes trechos da decisão
reprochada:

[...] Trata-se de Executivo de Pena de
José de Lima Souza.

Conforme decisão proferida na data de 22 de junho de 2016, foi determinada regressão cautelar de regime com a consequente expedição do mandado de prisão (Ref. 1.9 – fls. 715/717/PDF). Na data de 29 de agosto de 2022, foi determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, aguardando-se o cumprimento do mandado de prisão e, sobrevindo a notícia de prisão, determinar a designação de audiência de justificação (Ref. 64.1). A Defesa requereu a remessa do executivo de pena à Comarca de Palmeiras de Goiás-GO
( Ref.
77.1).

É o relatório, fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reeducando encontra-se segregado na Cadeia Pública de Palmeiras de Goiás-GO.

Em que pese constar Certidão de Cumprimento das Prisões registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão na data de 09 /03/2020, verifica-se que, no ato, procedeu-se o cumprimento do mandado de prisão 3005407-03.2023.8.26.0576.01.0002-
23 oriundo
da Vara Única de Palestina.

Assim, resta pendente o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido nos presentes autos (0000603-71.2011.8.11.0013.01.0001-17).

Antes de analisar a regressão definitiva ou não do regime, necessário ouvir o reeducando em audiência, nos termos do art. 118, §2°, da Lei de Execução Penal.

DESIGNO
audiência de
JUSTIFICAÇÃO
para o dia
10 de maio de 2023, às 13h30min
(horário
de Cuiabá
)
,a
ser realizada na forma presencial, na sala de Audiências do Gabinete da 3a Vara Criminal do Fórum de Pontes e Lacerda-MT. [...]

(Trechos da decisão vista no mov.
78
.1
,
dos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0000603-71.2011.8.11.0013
)
Destaques no original

Destarte, verifica-se que a audiência de designação foi designada para o dia 10 de maio de 2023
.

E,
naquela data
,
a autoridade
coatora
não acolheu a justificativa apresentada pelo paciente e o manteve
n
o regime fechado
, deixando, outrossim, de

deferir a
progressão de regime, alterando a sua data-base para 1o de abril de 2023 (data da última prisão)
,
consoante se verifica
destes trechos
do
decisum

invectivado
:

O recuperando não trouxe aos autos informações que infirmassem o descumprimento das medidas fixadas no cumprimento de pena em regime semiaberto. Destaca-se que o reeducando realizou o último comparecimento mensal na data de 06 de novembro de 2013 (fl. 693-PDF), bem como durante o cumprimento de pena, praticou novo crime doloso, inclusive, descumprimento o livramento condicional obtido no executivo de pena oriundo da Comarca de Palmeiras de Goiás-GO em junho/2018 (fl. 1.112), restante pendente, à época, a designação de audiência de justificação.
Diante do cenário fático apresentado, mormente por ser considerada falta grave, à luz da LEP, o descumprimento, das condições impostas, hei por bem não acolher a justificativa apresentada pelo recuperando
. De igual modo, atento ao Tema n. 941 do STF, que fixou o entendimento de que a oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD. Posto isso, NÃO ACOLHO a justificativa apresentada, razão pela qual, com fundamento no art. 118, I c/c art. 50, ambos da Lei 7.210/84,
MANTENHO o recuperando JOSÉ DE LIMA SOUZA em regime FECHADO, e, por conseguinte, DEIXO de CONCEDER a progressão de regime
. Determino a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, que deverá ser a data da última prisão em 1o de abril de 2023, salvo para livramento condicional (Súmula 441 do STJ), comutação de pena e indulto (Súmula 535 do STJ) e, com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.

(Trechos da decisão vista no mov. 101.1
,
dos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0000603-71.2011.8.11.0013)

Destacamos

D
epreende-se
, pois,
que o paciente descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto e praticou novo crime, circunstâncias, essas, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 118,
caput e
I da Lei de Execuções Penais, assim redigido:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando verifica
r
a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pela impetrante
quanto ao constrangimento ilegal.

A
propósito,
acerca do tema, este é o posicionamento d
o Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais,
é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

2. Na hipótese,
o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto
.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
20/11/2019).

4. Agravo desprovido.

(
AgRg
no HC n. 728.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 19
.
4/
.
022
e publicado no

DJe
de 27
.
4
.
2022
)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO, COM IMPOSIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTIMAÇÃO POR 3 VEZES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. NÃO INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR EXECUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos da Lei Processual Penal, art. 367: O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. É que, a partir da citação, a obrigação de manter o endereço atualizado é do réu, não tendo o Juízo a obrigação de buscar o executado indefinidamente, o que justifica sua intimação por edital.

2 -
[...] In

casu
, a impossibilidade de localização do paciente, no endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o seu não-comparecimento em juízo para o cumprimento das condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de pena,
independente
de sua intimação por edital. (HC n. 52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 299.) 3- Portanto, não há que falar em inobservância da forma processual correta de intimação.

4-
Segundo se extrai da Lei de Execuções Penais, art. 50, V: Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

5- No caso, como a apenada descumpriu, por 3 vezes, a obrigação de se apresentar à audiência admonitória para o cumprimento das penas restritivas de direito, às quais fora condenada, cometeu, em tese, falta grave, sendo permitida, portanto, a regressão de regime, conforme exegese do art. 118, I, da LEP.

6- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] (
AgRg
no HC 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
13/08/2019) 7- Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7
.
3
.
2023
e publicado no
DJe
de 13
.
3
.
2023)

Destacamos

Ademais, acerca do tema, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022
e
publicado no DJE de 07.02.2022).

Por derradeiro,
é imperioso registrar que
o inconformismo com
a decisão que determinou a regressão do pacient
e ao regime fechado, em razão do não cumprimento dos requisitos do regime semiaberto e o cometimento de novo crime durante a execução da pena poderá ser examinad
o
em sede de recurso próprio, isto é, o recurso de agravo de execução, porquanto a análise dessa tese
demanda exame aprofundado de todo
conjunto de provas
, que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
José de Lima Souza
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023